Tribunal: TJSP
Processo: 1010595-51.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Argumentos da Apelante que não se sustentam. Valores locatícios em aberto cujos pagamentos não foram minimamente comprovados pela Apelante. Condenação da Apelante em litigância de má-fé devida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.